Tribunal: STF
Processo: Rcl 67884
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO FEITAS POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Associação de Proprietários das Glebas Nova Suíça e Monte Acrópolis contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento a recurso extraordinário mediante aplicação da tese firmada no julgamento do RE 695.911-RG, Tema 492 da Repercussão Geral. 



    A reclamante narra que o processo de origem consiste em “ação de cobrança pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento da quantia correspondente a R$ 44.081,90 (quarenta e quatro mil, oitenta e um reais e noventa centavos), referente a taxas de associação e valores de rateio extra, vencidas a partir de 10/05/2018, acrescidos das parcelas vencidas no curso do processo, até o efetivo pagamento, com correção monetária e juros legais.”



    Consoante anota:



    “(...) a tese firmada no julgamento do Tema 492 indica duas situações distintas para a viabilidade da cobrança das contribuições associativas, mas apenas uma delas condicionada à adesão dos proprietários ou publicidade dos atos constitutivos da obrigação no Registro de Imóveis, a saber: (i) a partir da vigência da Lei nº. 13.465/17 todos os proprietários de terrenos situados em loteamentos com acesso controlado estão obrigados ao pagamento das contribuições associativas, tenham ou não aderido à associação, esteja ou não o ato constitutivo da obrigação registrado no RI; 



    (ii) anteriormente à vigência da Lei nº 13.465/17, a possibilidade de cobrança das contribuições associativas se desdobra em duas situações distintas, que leva em conta a situação de ser a aquisição anterior ou posterior à lei municipal, a saber: a) possuidores de lotes antes da edição da lei municipal: necessidade de adesão ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis; b) adquirentes de lotes posteriores à edição da lei municipal: necessidade registro do ato constitutivo da obrigação no registro de imóveis. 



    A situação descrita na primeira parte da tese firmada no julgamento da repercussão geral objeto do RE 695.911- SP (tema 492 STF) é aquela que se aplica à hipótese concreta destes autos, que se limita à cobrança de contribuições associativas vencidas a partir de maio de 2018, vale dizer, posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.465/17, inclusive das prestações vencidas e vincendas no curso da demanda até total liquidação (art. 323, CPC).



    A reclamada tinha conhecimento da existência da associação, quando adquiriu o lote em questão, tendo contribuído regularmente com as taxas associativas. A presente demanda, foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, o que, aparentemente, demonstra o enquadramento na hipótese de cotização estabelecida pelo STF. 



    Em suma, há ofensa ao quanto decidido no Tema 492/STF, pois a regra prevista no art. 36-A, parágrafo único da Lei 6.766/79 acaba por compatibilizar direito à livre associação com a vedação ao enriquecimento sem causa. 



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado e determinada a prolação de nova decisão de acordo com Tema nº 492 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    No Tema 492, o STF decidiu que:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. 



    O TJ-SP deu provimento à apelação da parte beneficiária do ato reclamado nos termos da seguinte ementa de julgamento (eDoc. 5):



    “EMENTA CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA Demanda que busca o recebimento de despesas de rateio/manutenção do loteamento, vencidas a partir de março de 2018 - Decreto de procedência Inconformismo da ré Acolhimento Ré que se desligou da associação no ano de 2015 (o que, aliás, já foi reconhecido em anterior recurso, envolvendo as mesmas partes) Controvérsia que merece ainda análise à luz do Tema 882 do C. STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp 1.439.163/SP) - Superveniência da Lei n. 13.465/2017, que apenas permite a cobrança das taxas após a sua edição, se houver menção na matrícula ou adesão à associação Requisitos desatendidos, na hipótese Decreto de improcedência Medida que se impõe Sentença reformada Recurso provido.



    Transcrevo trechos do acórdão em que foram fixadas as premissas de fato (eDoc. ):



    “No caso concreto, o que se tem é o desligamento 'ou desassociação' da apelante aos quadros da associação apelada, a partir de 29 de maio de 2015 o que, aliás, foi reconhecido em ação anterior envolvendo as mesmas partes, em sede de apelação (conforme aresto reproduzido a partir de fls. 572).



    Destarte, não há como admitir a obrigação da apelante ao pagamento do rateio das despesas de manutenção e conservação de áreas comuns do loteamento (aqui, vencidas a partir de março de 2018 e, portanto, após o desligamento), conforme entendimento vinculante, sob pena, ainda, de afronta ao aresto proferido no âmbito de anterior ação envolvendo as mesmas partes.



    A premissa fática estabelecida no acórdão estadual é no sentido de que a beneficiária se desassociou dos quadros da associação reclamante em 2015, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.465/17, razão pela qual a cobrança seria indevida. 



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 492, pois declarada a “inexigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário não associado, o qual não está obrigado a se associar por ato registrado no competente Registro de Imóveis”.



    Conforme decidido no RE 695911 (Repercussão Geral), que deu origem ao tema mencionado, “essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados”.



    Não diviso a existência de equívoco ou teratologia no ato reclamado, tendo em vista que a decisão desafiada pelo recurso extraordinário está em conformidade com o Tema 492 do STF, uma vez que: (i) reconheceu que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou aqueles que a elas não anuíram e (ii) identificou a desassociação da parte beneficiária do ato reclamado dos quadros da associação reclamante em 2015.



    Conclusão diversa daquela alcançada pela Corte Estadual exigiria a reavaliação de elementos fáticos e probatórios, o que não é cabível em sede de reclamação constitucional, cuja função é garantir a autoridade das decisões do STF e a observância dos seus precedentes, sem incursão na análise de provas (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente